Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.
2. Não se afere a responsabilidade civil estatal, quando, nos termos do laudo pericial, não é possível atribuir inequivocamente a causa da dor e aumento do fluxo menstrual exclusivamente à presença do dispositivo Essure.
3. Conforme os autos, o ente distrital não contribuiu para o resultado danoso narrado na inicial, inexistindo, por conseguinte, o necessário nexo causal que deve, naturalmente, ser estabelecido em casos de responsabilidade do Estado.
4. Apelação do réu conhecida e provida. Remessa oficial conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada e não conhecida.